Tribunal: TJDFT
Processo: 0729571-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO EM ALBERGUE DA SEDES. RISCO DE CONTATO COM MENORES DE IDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu pedido de saídas temporárias, ao fundamento de que, por ser condenado por crime contra a dignidade sexual, o sentenciado não poderia usufruir do benefício em albergue administrado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (SEDES), dada a impossibilidade de evitar contato com menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado condenado por estupro de vulnerável pode usufruir do benefício de saídas temporárias em unidade pública de acolhimento destinada a adultos, diante da impossibilidade de assegurar a ausência de contato com menores de idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saída temporária, prevista no art. 122 da LEP, destina-se à reintegração social do condenado, mas sua concessão deve observar a compatibilidade com os objetivos da pena, conforme art. 123, III, da LEP.
4. Nos serviços de acolhimento mantidos pela SEDES, localizados em áreas urbanas, inexiste vigilância direta suficiente para garantir a ausência de contato entre o sentenciado e menores de idade.
5. Em casos de condenação por crimes sexuais, a concessão de saídas temporárias em tais condições representa risco à sociedade, sendo aplicável o princípio in dubio pro societate.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT orienta-se pela necessidade de cautela em hipóteses em que a execução de benefícios externos possa expor crianças e adolescentes a situações de risco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.